Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pedido liminar de reintegração de posse de imóvel indeferido por falta de comprovação do exercício anterior da posse. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse por falta de comprovação fática do exercício anterior da posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se os documentos apresentados comprovam a posse anterior sobre o imóvel que ampare o deferimento da liminar de reintegração.
III. Razões de decidir
3. Na ação de reintegração de posse o suposto esbulhado deve comprovar a posse fática anterior (art. 1.916 do CC).
4. O CAR é o registro de georreferenciamento no Cadastro de Área Rural, cujo documento expressamente consigna que apenas representa declaração unilateral sujeita a validação pelo órgão competente e que não é considerada título de reconhecimento de direito de propriedade ou posse.
5. A cessão de direito sobre o imóvel e os vídeos juntados não comprovam posse fática.
6. A sentença que o manteve na posse do imóvel no ano de 2023 apenas reflete a posse existente até a sua prolação, inexistindo comprovação de que a tenha exercido em momento posterior até o alegado esbulho.
7. O boletim de ocorrência, documento equivalente a declaração unilateral, foi registrado por terceiro sem mencionar o nome da parte como titular da posse sobre o imóvel.
8. Não há elementos que infirmem a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida em seus termos
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “À falta de comprovação do exercício da posse fática anterior ao suposto esbulho o pedido liminar de reintegração de posse deve ser indeferido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. CC, art. 1.916 do CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a